Tribunal: TJDFT
Processo: 0734997-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734997-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: TATIANA DA COSTA NUNES GAMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander S.A. em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo no 0703754-65.2022.8.07.0001, nos termos transcritos a seguir: “Diante da persistência de divergência, à ambas as partes, para, no prazo de 10 dias: - apresentarem quadro com a relação de todos os débitos, por ordem de contratação, indicando: data da contratação, valor contratado, objeto do contrato (com garantia ou não), finalidade da contratação (informação que compete à autora, em caso de empréstimo pessoal), número de parcelas, número de parcelas pagas, valor de cada parcela, número de parcelas pagas e número de parcelas vencidas. Deverão, ainda, apresentar plano de pagamento, observadas as disposições legais atinentes à matéria, para posterior análise do Juízo e eventual homologação. Advirto, ainda, que a parte que não apresente as informações e plano arcará com os ônus de sua inércia. Ressalte-se, ainda, que tendo sido as rés as responsáveis pela concessão de tais créditos, não se admitirá alegação de que não possuem condições de fornecer o plano de pagamento, razão pela qual, em caso de inércia, será acolhido o plano de pagamento apresentado pela autora. Ressalte-se, ainda, que as rés, instituições financeiras e responsáveis pela concessão de crédito, devem apresentar plano único, ao invés de cada qual apresentar o seu plano. Vindo a manifestação das partes, dê-se vista à parte contrária, pelo prazo de 05 dias, para que aponte eventual inconformidade com os dados ou planos de pagamento apresentado pela parte adversa. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a parte autora deverá informar e comprovar eventuais outros rendimentos, além do salário, bem como seu patrimônio atual (imóveis, veículos etc.), bem como eventuais compromissos familiares com filhos menores ou incapazes. As informações relativas aos contratos, plano de pagamento e informações pessoais devem ser apresentadas de forma objetiva, haja vista que as ambas as partes já apresentaram amplas considerações ao longo do processo. Após, conclusos para análise. Datado e assinado eletronicamente.” Em breve síntese, o Agravante insurge-se contra a decisão, sob o argumento de que contraria a Lei no 14.871/2021, segundo a qual, cabe ao Autor apresentar o plano de pagamento caso não haja conciliação. Destaca que foi não foi observado o rito previsto na referida lei. Defende a impossibilidade de se realizar plano de pagamento em conjunto com os demais credores. Requer que o presente Agravo seja recebido no efeito suspensivo. No mérito, requer a revogação da r. decisão agravada, na parte em que determina a apresentação de plano de pagamento pelos credores. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 40391348 e Id. 40391348). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante para suspender os efeitos da r. decisão Agravada, especialmente na parte em que há determinação de apresentação de um plano de pagamento. Em análise superficial dos autos, reputo prudente deferir a medida requerida. No caso, cuida-se de procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Quanto ao referido procedimento, o CDC assim prevê: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Desse modo, infere-se que, a princípio, cabe ao devedor apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação para a análise e eventual aceitação dos credores. Superada a fase conciliatória, sem que haja acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos seguintes termos: “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. (g.n.) Na hipótese dos autos, a Agravada propôs ação de repactuação de dívida em desfavor do Banco de Brasília S.A., Banco Santander S.A, Cartão BRB S.A., BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A e Banco Inter S.A. Antes da audiência de conciliação, a Autora apresentou o plano de pagamento (Id. 1326279371), contudo, não houve acordo entre as partes (Id. 134387903 2). Após, sobreveio a r. decisão agravada que determinou a apresentação pelos Réus, de plano de pagamento conjunto, no prazo de 10 dias, para posterior análise do Juízo e eventual homologação. Sucede que, conforme previsão do CDC, intentada a composição sem sucesso, deve ser oportunizado aos credores a juntada de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, no prazo de 15 dias. Após, o plano de pagamento apresentado será o compulsório, elaborado pelo juiz, com o auxílio um administrador, caso necessário. Conforme visto, o plano de pagamento deve ser apresentado pelo devedor e, caso não aceito pelos credores na audiência de conciliação, o plano de pagamento deverá ser judicial compulsório, com a observação dos requisitos previstos no § 4o do art. 104-B do CDC. Dessa forma, não há imposição de apresentação de plano de pagamento pelos credores, especialmente em conjunto, sobretudo porque somente o devedor tem conhecimento da sua situação financeira, das dívidas contraídas e das suas condições de pagamento. Na hipótese dos autos, os credores já apresentaram contestação, e o plano de pagamento foi juntado aos autos em 28 de julho, isto é, um dia antes da audiência de conciliação. Contudo, não consta nos autos se foi oportunizado aos Réus avaliar a proposta antes da audiência de conciliação. Também não consta na respectiva ata se a proposta foi apresentada durante a audiência, conforme previsto no art. 104-A do CDC. Ante o exposto, defiro a medida pleiteada, para suspender a r. decisão agravada na parte que determina aos Réus que apresentem plano de pagamento em conjunto. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora